Tribunal: STF
Processo: RHC 208544
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Laercio de Vargas, assistido pela Defensoria Pública da União – DPU, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 663.773/SC (documento eletrônico 24).



    O recorrente alega, em síntese, que 



    “[...] o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 303, parágrafo único, c/c 302, §1º, inciso I e III, ambos da Lei n. 9.503/1997 à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses e 20 (vinte).



    A Defesa, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em benefício do paciente, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) no julgamento da Apelação Criminal n. 0000954-24.2015.8.24.0019, tendo como pleito a substituição da pena privativa de liberdade por multa, sob a alegação de ausência de fundamentação para afastar o maior benefício previsto no art. 44, §2º do Código Penal” (pág. 3 do documento eletrônico 30).



    Ao final, requer:



    “conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, seja reconhecido ao ora recorrente o direito de substituição da pena privativa de liberdade por multa, frustrado por ausência de fundamentação para afastar o maior benefício previsto no art. 44, § 2º do Código Penal (§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público - Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94” (pág. 9 do documento eletrônico 30).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.



    Nos termos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos quando: (i) não for superior a 4 anos; (ii) o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) o réu não for reincidente em crime doloso; e (iv) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    Pondero, ademais, que o magistrado “[...] não está obrigado a promover a substituição necessariamente por uma pena de multa, podendo chegar à conclusão que, ante às peculiaridades do caso concreto, melhor seria uma substituição por pena restritiva de direitos” (HC 98.995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Convém agora, por oportuno, transcrever o teor da decisão combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 C/C 302, I E II, DA LEI N. 9.503/1997. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 312-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em ‘uma interpretação teleológica da legislação especial sobre os crimes de trânsito permite considerar que a prestação de serviços à comunidade é a alternativa padrão, devido à sua finalidade pedagógica, que é evidenciada pelo art. 312-A da Lei n. 9.503/1997, sendo certo que o paciente, no caso destes autos, foi condenado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, caput, do CTB, crime que está entre aqueles para os quais aquele dispositivo prevê a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos’ (AgRg no HC 617.512/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). 



    2. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 23).



    Conforme se verifica, a decisão que determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a referida jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, o art. 312-A da Lei 9.503/97, é explícito quanto [a]”os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades” grifei. 



    Por fim, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator